Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO – DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO MEDIANTE PEDIDO EXPRESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo atribuído na apelação, porque decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos no §1o, do art. 1.012 do CPC.
2. Ainda que permitida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, pela própria natureza da avença, deve o contratante realizar o pedido expressamente, por qualquer meio que seja eficaz, o que não restou demonstrado nos autos, não servindo a tanto, pedido de portabilidade, que se sabe, é mera forma de contratação. Assim, não se opera a resilição automática do contrato, como se nota das operadoras de telefonia.
3. Nessa seara, é lícita a cobrança de prestações vencidas em período anterior à rescisão do contrato pela operadora do plano de saúde, conforme inc. II do art. 13 da Lei 9.605/98, assim como valor relativo ao reajuste do plano, suspenso pelo Comunicado no 85 da ANS.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.